Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REAPRECIAÇÃO DA CAUSA. REJEIÇÃO.

1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.

2. No caso, foram devidamente analisados no acórdão embargado todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia, não existindo omissão a ser suprida.

3. Embargos de declaração rejeitados.